Tribunal: STF
Processo: ARE 1496963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. EDITAL DO CERTAME QUE EXIGE COMO REQUISITO BÁSICO DOS CANDIDATOS NÃO SER RÉU EM AÇÃO PENAL COMUM PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. IMPETRANTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME COMUM. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO NA HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 



    II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte agravante contra suposto ato ilegal do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição no processo seletivo interno para ingresso no Curso de Formação de Cabos do Quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da inobservância dos requisitos básicos exigidos para os candidatos do certame, entre eles, não ser réu em ação penal comum pela prática de crime doloso. 



    III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que o indeferimento da matrícula deu-se com base no Edital 01/CFC/DRSP/PMMS/2016, que prevê como requisito básico para os candidatos ao curso de aperfeiçoamento de cabos não ser o pretendente réu em ação penal comum pela prática de crime doloso, o que está em harmonia com a legislação que disciplina o regime jurídico do cargo pretendido, além de que a legislação prevê, em caso de absolvição, o direito à promoção em ressarcimento de preterição, inexistindo, assim, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    IV. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que não ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do quadro de promoção quando denunciado em processo criminal, desde que assegurado eventual ressarcimento por preterição. Precedentes: STF, ARE 1265888 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA DJe de 23/09/2021; RE 781.655 AgR-segundo, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2018; ARE 710.266 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2016; RMS 31.750 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014; AI 831.035 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/05/2012; RE 459.320 AgR, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2008. Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 63.526/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2020; AgInt no RMS 60.917/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgInt no RMS 53.818/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2017; AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2017; RMS 53.515/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no RMS 42.602/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2017; RMS 29.353/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 20/05/2016; AgRg no RMS 48.766/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; AgRg no RMS 41.654/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014; RMS 23.811/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008. 



    V. No caso, o art. 47, VI, da Lei Complementar estadual 53/90 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul –, vigente ao tempo da publicação do Edital regulamentador do certame, dispunha que a promoção é direito dos policiais militares, exceto se forem réus em ação penal comum pela prática de crime doloso, como no caso. Outrossim, o art. 56, §§ 1° e 2°, do mesmo regramento e o art. 21, III, do Decreto estadual 10.769/2002, dispõem sobre a possibilidade de promoção por ressarcimento em preterição. 



    VI. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, ainda mais quando a autoridade apontada como coatora limita-se a dar cumprimento à expressa disposição legal, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, e, consequentemente, o acórdão recorrido não merece reparos, por estar em sintonia com o entendimento dominante desta Corte. 



    VII. Agravo interno improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, 



    Argumenta ser Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e “tentou se inscrever no processo seletivo interno para o Curso de Formação de Cabos daquela instituição castrense”, contudo “a Administração Pública indeferiu a inscrição do Recorrente no processo seletivo interno, em virtude de responder por ação penal de natureza dolosa (art. 129 do CP e art. 15, caput, da Lei 10.826/03 – autos n. 0007349-90.2013.8.12.0001).”



    Defende que “a vedação de progressão funcional vivenciada nesta demanda é manifestamente ampla, a ponto de suprimir o princípio da presunção de inocência aos militares que pleitearem suas progressões funcionais, pois o impeditivo esculpido atinge a todos que forem “réu[s] em ação penal comum pela prática de crime doloso”.”



    Ao fim, pede o provimento do recurso para “afastar a restrição de o Recorrente em se inscrever no processo eletivo para o Curso de Formação de Cabos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sob o fundamento de ser réu em ação penal (art. 15, da Lei 10.826/03).”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de mandado de segurança na qual a parte autora, ora recorrente, pleiteia a efetivação de “sua matricula no Curso de Formação de Cabo da Policia Militar – Edital 1/CFC/DRSP/PMMS/2016”.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos



    “Com efeito, consoante bem destacado na decisão agravada, é firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que não ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do quadro de promoção quando denunciado em processo criminal, desde que assegurado eventual ressarcimento por preterição. 



    Nesse sentido, assim já decidiu o Pretório Excelso:



    (...)



    Por fim, registre-se a inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 560.900/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2020, porquanto não trata da mesma situação fática dos autos, a qual diz respeito à promoção interna, no âmbito da própria carreira da Polícia Militar, cuja legislação de regência vigente ao tempo da publicação do edital regulamentador do certame, previa expressamente, como direitos dos policiais militares a promoção, exceto se for réu em ação penal comum pela prática de crime doloso (art. 47, VI, da Lei Complementar Estadual 127/2008). 



    Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, ainda mais quando a autoridade apontada como coatora limita-se a dar cumprimento à expressa disposição legal, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, e, consequentemente, o acórdão recorrido não merece reparos, por estar em sintonia com o entendimento dominante desta Corte. 



    Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus termos.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente